Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-09.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. INTERMEDIAÇÃO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIRIGIDO A SERVIDOR DO INSS. DANOS EMERGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 883 DO CC. LUCROS CESSANTES. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA E DE QUE REFERIDO BENEFÍCIO SERIA EFETIVAMENTE CONCEDIDO NA DATA INDICADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
1.1. A intenção existente no pedido de depoimento pessoal da parte adversa é a extração da confissão real dos fatos alegados no processo, entendimento este que é extraído do art. 385, §1o, do CPC, do qual se depreende que no mandado de intimação pessoal deverá conter advertência no sentido de que, se a parte intimada deixar de comparecer ou, comparecendo, recusar-se a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confesso. Logo, não há que se falar que o indeferimento dessa prova cerceou o direito do requerente de comprovar, pelo contato visual e intelectual, ser homem honesto, de poucos estudos e de boa-fé, de forma a demonstrar que não tinha conhecimento necessário sobre os fatos ocorridos nem intenção de burlar a lei.
1.2. O mesmo entendimento se aplica ao pedido de oitiva de testemunhas cujo objetivo é a comprovação dos fatos alegados quanto ao negócio jurídico firmado pelas partes. Se o fato já restou de outra forma demonstrado, o juiz poderá indeferir a inquirição de testemunhas (art. 443, inciso I, do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
2. Segundo o art. 104 do CC, são elementos de validade do negócio jurídico: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei, tendo a doutrina inserido como mais um elemento do negócio jurídico a vontade livre.
2.1. Conquanto o objeto do negócio firmado entre as partes fosse lícito (a aposentadoria especial do autor), não se verificou a regularidade, eticidade e boa-fé exigidas no exercício do direito almejado, acarretando um resultado considerado ilícito, pois, para a concretização da aposentadoria mencionada seriam pagos valores a um servidor do INSS, que atuaria como facilitador do processo de aposentação, observando-se a anuência do autor em relação aos atos praticados pelo réu para que a finalidade fosse efetivamente atingida, mormente por ter ciência de que não detinha o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria especial para a categoria.
2.2. Inaplicabilidade do instituto do enriquecimento sem causa, pois não se pode concluir que a quantia paga pelo autor foi embolsada pelo réu, de forma a responsabilizá-lo por eventual restituição do valor, principalmente por o autor ter informado que o importe por ele pago foi direcionado para o servidor do INSS, facilitador do seu processo de aposentação, e despesas referentes à confecção de documentos para instruir o referido processo.
2.3. A conduta das partes atrai a incidência do art. 883 do CC, do qual se depreende que não se pode prestigiar uma obrigação lastreada em objeto ilícito, imoral ou proibido por lei, motivo pelo qual não se permite a restituição da coisa dada. Por outro lado, também não é justo que aquele que recebeu algo para realizar uma prestação indevida fique com o referido bem, tendo o legislador determinado que este se reverta em proveito de estabelecimento de beneficência.
2.4. No que concerne aos lucros cessantes relacionados aos rendimentos de aposentadoria a que o autor supostamente teria direito desde a rescisão do seu contrato de trabalho, é de conhecimento geral que a aposentadoria apenas é concedida quando implementados todos os requisitos exigidos por lei para o tipo determinado, sendo que o autor tinha ciência de que ainda não havia completados os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição em atividade especial, não havendo, portanto, certeza quanto à concessão do referido benefício.
2.4.1. Ainda que o réu tivesse incentivado o autor a pedir demissão dando certeza de que este conseguiria sua aposentadoria especial, é certo que a empresa em que este trabalhava estava em recuperação judicial, inexistindo convicção de sua estabilidade e consequente permanência no emprego até que completasse a quantidade de contribuições exigidas para que fosse efetivada a aposentadoria especial para a categoria. Lucros cessantes afastados.
2.5. No que tange ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
2.5.1. No entanto, diante das circunstâncias fáticas trazidas aos autos e dos elementos de prova nele produzidos, não se constata a existência do dano moral alegado, tendo em vista que para a consecução da aposentadoria especial do autor, referida parte anuiu em relação a atos que refogem à eticidade e boa-fé exigidas no exercício regular do direito.
2.5.2. Mesmo que inexistente a intenção de praticar qualquer ato desabonador ao direito, boa-fé e moral, faltou ao autor cautela ao tratar do assunto, pois é público e notório o fato de que a aposentadoria apenas pode ser concedida quando preenchidos todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para tanto, sendo que o apelante ainda não os havia completado e tinha ciência disso, o que afasta a caracterização do dano moral.
3. Apelação desprovida.